Tribunal: TJDFT
Processo: 0702035-20.2019.8.07.0012
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. CÓDIGO CIVIL. CONTRATO VERBAL. EMPRÉSTIMO FINANCEIRO. SERVIÇOS DE PEDREIRO. TERMOS, CONDIÇÕES E ADIMPLEMENTO NÃO COMPROVADOS. ÔNUS DO AUTOR. ARTIGO 373, I, CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso inominado interposto contra sentença que, ao considerar que o autor deixou de provar os fatos constitutivos de seu direito, julgou improcedente o pedido inicial consistente na cobrança de empréstimo e serviço de pedreiro prestado à autora.
2. Nas razões do recurso, o autor repisa as razões apresentadas na inicial e sustenta ter demostrado o seu direito, na medida em que: (i) em seu depoimento, a ré reconheceu que deixou de pagar parte do acordo; (ii) nas conversas de WhatsApp consta a ré pedindo empréstimo; bem como que (iii) há nos autos comprovante de depósito na conta da ré. Assevera que, pelos depoimentos das testemunhas, é possível verificar que trabalhou por aproximadamente trinta dias, tanto na fase inicial da obra, como na fase de acabamento. Requer a reforma da sentença para condenar a ré ao pagamento do empréstimo e dos serviços realizados.
3. Em contrarrazões, a ré relata que não efetuou o pagamento de parte do acordo, pois o autor abandonou a obra inacabada. Pugna pela manutenção da sentença.
4. Cinge-se a controvérsia em aferir a existência de empréstimo financeiro, o valor total do contrato de prestação de serviços de pedreiro firmado entre as partes e o saldo devedor frente à prestação parcial do serviço objeto do contrato.
5. Conforme disposto no artigo 107 do Código Civil, a validade de um negócio jurídico não depende de forma especial, salvo quando a lei expressamente exigir. No entanto, a despeito de se admitir a validade de contrato verbal, tal possibilidade não exime o autor do ônus probatório quanto ao fato constitutivo do direito vindicado, especialmente no que diz respeito às obrigações assumidas.
6. Demais disso, de acordo com a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373, do CPC), compete ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos.
7. Pela análise do acervo probatório constante no processo, verifica-se que o autor não logrou comprovar as suas alegações, no sentido de que: (i) emprestou dinheiro à ré; (ii) a obra foi finalizada após quarenta e cinco dias de trabalho; e que (iii) foi acordado o pagamento de R$150,00 por dia de serviço prestado.
8. A ré, a despeito de concordar com a alegação de que contratou os serviços do autor, afirmou que o fez pelo valor de R$6.000,00 e que deixou de pagar parte (R$3.000,00) do valor acordado porque a obra não foi finalizada.
9. Outrossim, o comprovante de depósito (ID 24856735) e os áudios de WhatsApp (IDs 24856736 a 2485645), apenas demonstram a existência da relação jurídica entre as partes. As testemunhas, por sua vez, não tinham conhecimento dos termos do ajuste ou o valor do acordo realizado entre as partes (diárias ou empreitada), tampouco souberam informar se o autor emprestou dinheiro à ré.
10. Nesse cenário, evidente que o autor não se desincumbiu de seu ônus probatório, haja vista que não apresentou documentos ou qualquer elemento de prova suficiente para demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, porquanto não logrou comprovar a existência do empréstimo no valor de R$1.150,00, os termos e condições do ajuste (diárias ou empreitada), a efetiva realização de todo serviço contratado e, portanto, a existência do débito pelos serviços prestados.
11. Destarte, se o acervo probatório trazido aos autos não oferece suporte mínimo para demonstrar a correção dos valores cobrados pelo autor, o mero reconhecimento de vínculo contratual não autoriza a condenação da ré ao pagamento da quantia pretendida[1].
12. Pelas razões expostas, irretocável a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial.
13. Recurso conhecido e improvido.
14. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa (art. 55, Lei no 9.099/95) observado o disposto no art. 98, § 3o, do CPC, em razão da gratuidade de justiça, ora deferida.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] (Acórdão 1220979, 07123814020188070020, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 16/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)